Tribunal: STF
Processo: HC 149962
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE. 



    1. O superveniente julgamento de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 



    2. Habeas corpus prejudicado.